Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL.
I – A ação de manutenção de posse requer a demonstração da posse, da turbação e da data da turbação.
II - O simples pedido para a inclusão de imóvel em acervo partilhável de inventário, ainda que seguido de decisão de acolhimento, não é suficiente para caracterizar ato de turbação, uma vez que não é capaz de ameaçar ou gerar qualquer embaraço ao exercício da posse do imóvel. Portanto, não caracterizada a turbação nos atos relatados pelos autores, inadequada a via eleita da ação de manutenção de posse, com a consequente ausência do interesse processual.
III - Apelação desprovida.